Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CONDOMINIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA.

1. Constatado que na convenção de condomínio há disposição expressa no sentido de aplicar o IGP-DI para fins de correção monetária das taxas condominiais inadimplidas, o valor deve ser atualizado com a incidência desse índice.

2. Apelação conhecida e provida.